Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712302-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA APELADO: ANACLETO PIO DE LACERDA NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 49205440) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Constato também que o recurso se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se o apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica também intimado, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora